Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. SÚMULA 504 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A Súmula 504 do STJ estabelece que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”

2. Demonstrado que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC do Código Civil, não ocorreu a prescrição.

3. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada.Sentença desconstituída. Unânime.